Tribunal: CARF
Processo: 10280.722357/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722357/2012-49
ACÓRDÃO
1201-007.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROMEC LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. PRÉVIA INTIMAÇÃO. LISTA
INDIVIDUALIZADA DE CRÉDITOS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE.
Para a aplicação da presunção legal de omissão de receitas fundada em
depósitos bancários é indispensável a prévia intimação do contribuinte
com a indicação individualizada dos créditos a justificar, já excluídas
transferências entre contas de mesma titularidade e outras hipóteses
legais. A ausência de envio da relação de depósitos e a seleção arbitrária de
contas e movimentações comprometem a formação da presunção e
configuram vício material do lançamento, impondo a sua anulação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que votou por negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722357/2012-49
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a]integral), Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah e Nilton Costa Simoes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Marcelo Antonio Biancardi, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 11-63.139,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ/REC, que
julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela contribuinte, mantendo parte do
crédito tributário de IRPJ e reflexos de CSLL, PIS e COFINS, relativo ao ano-calendário de 2008.
Segundo consignado no auto de infração, (fls. 309/340 – desacompanhado de
relatório fiscal), o motivo central da autuação foi a omissão de receita. A Autoridade Fiscal
constatou depósitos bancários em diversas contas correntes da empresa em 2008, cuja origem
não foi devidamente declarada ou justificada, mesmo após várias intimações, que não foram
atendidas.
Além da omissão de receita presumida a partir de depósitos não comprovados, a
fiscalização verificou a falta de apresentação de livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal. Essa falha ensejou o arbitramento do lucro para o período fiscalizado. O arbitramento foi
realizado aplicando-se um acréscimo de 20% à alíquota padrão de 32% (para prestadoras de
serviços sem fornecimento de material), resultando em uma alíquota de 38,4%.
A base legal para a autuação inclui o Art. 42 da Lei no 9.430/96 (omissão de receita
por depósitos não comprovados) e o Art. 530, inciso III, do RIR/99 (arbitramento do lucro por falta
de escrituração). Foi aplicada a multa de ofício de 75% e juros de mora calculados pela taxa SELIC.
Regularmente intimada, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 343-356), com
as seguintes alegações, em síntese:
 Os depósitos bancários de origem não comprovada não poderiam ser considerados
valores absolutos para gerar a base de cálculo dos tributos, especialmente porque
seu regime de tributação é o Lucro Presumido.
 Os próprios extratos bancários continham a identificação dos depositantes pelas
contas correntes e bancos sacados, o que descaracterizaria a omissão de receita.
 O Fisco acessou seus extratos bancários "indevidamente e imotivadamente" sem
autorização, caracterizando abuso de autoridade e afronta ao devido processo
legal, e que não houve clareza ou motivação suficiente para a aplicação da Multa de
Ofício.
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722357/2012-49
3
 Apontou divergências de mais de R$ 2 milhões entre as planilhas do Fisco e as
planilhas da contribuinte, sugerindo que a base de cálculo estava errada.
 Deveriam ser excluídas transferências internas, operações com empresas de
factoring, empréstimos e descontos de títulos.
 A origem dos depósitos estava comprovada, tratando-se, em parte, de rendimentos
tributados exclusivamente na fonte (retenção de 11% por órgãos públicos) ou de
rendimentos do trabalho.
 Depósitos bancários não representam, por si só, aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda (Art. 43 do CTN), criticando a presunção legal do
Art. 42 da Lei 9.430/96.
Posteriormente à apresentação da impugnação, a contribuinte protocolou aditivo
(fls. 466-475), por meio do qual complementou suas alegações e promoveu ajustes na linha
defensiva originalmente adotada, trazendo novos esclarecimentos de natureza fática, contábil e
documental.
Inicialmente, alegou que a DIPJ havia sido preenchida com "erro de fato",
informando-se a receita na linha relativa ao percentual de 32%, quando a linha correta seria a do
percentual de 8%, o que teria induzido o fisco a erro. Nesse sentido, informou que é prestadora de
serviços de engenharia com fornecimento de materiais, sendo que, para esta atividade, a alíquota
correta do Lucro Presumido seria 8%, e não 32%. No intuito de comprovar essa afirmação, anexou
cópias de Notas Fiscais de aquisição de materiais durante o ano de 2008.
Em relação à movimentação financeira, alegou que o Fisco não excluiu
transferências entre contas de mesma titularidade no valor de R$ 2.856.685,30, o que reduziu o
total de depósitos supostamente de origem não comprovada para R$ 6.029.115,77.
Anexou, ainda, cópias de notas fiscais de serviços prestados, que totalizaram R$
6.226.858,16, alegando que esse valor de receita é maior do que o saldo líquido dos depósitos
(após a exclusão das transferências entre contas). Com base nessa receita, calculou os valores que
seriam devidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no Lucro Presumido com o percentual de
presunção de 8%.
Na sequência, requereu a dedução de valores referentes a Retenções na Fonte
(IRPJ, CSLL, PIS, Cofins) realizadas por órgãos públicos contratantes (com base na Lei no
10.833/2001), bem como dos valores originalmente recolhidos pela empresa, e apresentou DARFs
de recolhimentos efetuados.
Além dos argumentos de mérito, a empresa alegou que, “quando a Autoridade
Fiscalizadora emitiu os Termos de Intimação n's 2 e 3, não enviou ao fiscalizado a relação dos
depósitos, para que fossem justificados, antes do procedimento de autuação, descumprindo
assim, o que determina a Lei n° 9.430/96”.
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722357/2012-49
4
As alegações da contribuinte foram apreciadas pela DRJ/REC, culminando na
prolação do Acórdão no 11-63.139 (fls. 1243-1286), parcialmente procedente.
Em primeiro lugar, a DRJ rejeitou a alegação de nulidade por acesso indevido a
dados bancários, citando a Lei Complementar 105/2001, e concluiu que o contribuinte teve pleno
acesso à ampla defesa.
Manteve a presunção de omissão de receita (Art. 42 da Lei 9.430/96), tendo em
vista que “a contribuinte foi intimada várias vezes para comprovar a origem dos depósitos e não o
fez, mas tão somente apresentou uma planilha de apuração, sem demonstrar a origem dos seus
valores, e que diverge da apuração da fiscalização.” Além disso, “as notas fiscais apresentadas não
tiveram coincidência de datas e valores com os créditos de depósitos que especificamente foram
questionados à contribuinte.”
Manteve, ainda, o arbitramento do lucro devido à falta de apresentação de livros e
documentos, embora a contribuinte tivesse sido 4 vezes intimada para tanto.
A DRJ também rejeitou o argumento de que o percentual de presunção aplicável
seria 8% por ser prestadora de serviços de engenharia com fornecimento de material, pois a
contribuinte não comprovou ter contratos de empreitada de construção civil na modalidade total
com fornecimento integral de materiais.
O Acórdão destacou que as notas fiscais de aquisição apresentadas não estavam
vinculadas a contratos de prestação de serviços, não indicavam a destinação dos materiais e não
permitiam aferir se se tratavam de materiais incorporados a obras ou de simples insumos ou
instrumentos de trabalho.
O único ponto acatado pela DRJ foi a exclusão de transferências entre as duas
contas da Caixa Econômica Federal de mesma titularidade. Contudo, a DRJ corrigiu os cálculos da
contribuinte, aceitando a exclusão de R2.467.185,30, em vez dos R$ 2.856.685,30 pleiteados, pois
alguns valores alegados pela empresa eram, na verdade, depósitos em dinheiro e não
transferências.
Por fim, rejeitou a dedução das retenções na fonte e pagamentos, por falta de
comprovação hábil (Comprovantes de Rendimentos e Retenção na Fonte) e por não haver
correlação com as receitas omitidas.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 1295-1306), repisando os
argumentos de sua impugnação e acrescentando o seguinte para rebater o acórdão recorrido:
 Houve um equívoco de soma e desconsideração de parcelas por parte da
autoridade julgadora da DRJ. Argumenta que a DRJ não computou R$ 47.500,00 na
soma do mês de fevereiro/2008 e desconsiderou indevidamente outros R$
342.000,00 de transferências intercontas que possuíam datas e valores
coincidentes, totalizando um erro de R$ 389.500,00.
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722357/2012-49
5
 Afirma que os depósitos remanescentes (R$ 6.029.115,77, segundo o contribuinte)
são justificados por documentos de despesa, como Desconto de Notas
Promissórias, Desconto de Cheques, Empréstimos/Financiamentos e Créditos de
Factoring, e que os extratos bancários deveriam ser aceitos como prova suficiente
da origem lícita.
 Apresenta uma planilha em que alega justificar cada depósito bancário,
comprovando a afirmação acima e requer:
o Acolhimento do Recurso e sua procedência, por descumprimento da norma
legal (Art. 42 da Lei no 9.430/96) pela Autoridade Fiscalizadora, por não ter
enviado a relação de depósitos a serem justificados, quando das intimações
fiscalizatórias;
o Alternativamente, que sejam considerados comprovados todos os argumentos,
em particular as transferências bancárias de mesma titularidade, e
o Caso mantenha-se a autuação, que seja aplicada a alíquota correta do
arbitramento: 9,6% para IRPJ e 12% para CSLL (serviços de engenharia com
fornecimento de materiais), com a devida dedução das retenções e
recolhimentos
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
2
PRELIMINAR DE NULIDADE
Inicialmente, a recorrente argui a nulidade dos lançamentos, visto que a autoridade
lançadora não teria lhe enviado a lista dos depósitos para os quais exigia justificativa, quando das
intimações feitas durante o procedimento fiscal, o que ofenderia o art. 42, da Lei no 9.430/96.
De fato, na cópia integral dos autos, os Termos de Intimação Fiscal 2 e 3 (fls. 307 e
308) não estão acompanhados da lista de depósitos bancários, apenas contém o teor da intimação
e reintimação com os seguintes dizeres:
Considerando a divergência verificada entre o montante creditado nas diversas
contas-corrente da sua empresa, em comparação ao declarado na DIPJ e DCTF -
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722357/2012-49
6
AC 2008, solicitamos apresentar justificativa dessa diferença, bem como
comprovar a origem dos recursos depositados nas instituições financeiras
apontadas no documento anexo, que contém detalhadamente todos os depósitos
ocorridos no período, já excluídas as transferências de mesma titularidade,
empréstimos e devoluções.
Isso que leva a crer, ao contrário do que constou dos termos de intimação, essa
listagem detalhada dos depósitos não fora mesmo enviada ao contribuinte na ocasião, o que
conduz à nulidade das autuações.
Inicialmente, poder-se-ia afirmar, tal como fez a DRJ de origem, que isso, por si só,
não seria suficiente para cancelar os lançamentos.
Em primeiro lugar porque ele não respondeu a nenhuma intimação da fiscalização.
A primeira vez em que o contribuinte se manifestou nos autos foi na impugnação aos autos de
infração.
Além disso, a presunção de omissão de receitas do art. 42, da Lei 9.430/96 é
relativa, podendo ser elidida pela comprovação da origem e da tributação pelo contribuinte,
mesmo após a lavratura dos lançamentos.
Contudo, a presunção ora analisada parte de requisitos formais específicos para ser
aplicada, dentre eles, a intimação prévia do contribuinte para identificar cada um dos depósitos
bancários potencialmente omitidos. Neste ponto, valho-me do raciocínio construído pelo colega
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho para situação semelhante à presente:
Entretanto, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei no 8.021, de
1990, com a publicação da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Preconiza o
seu art. 42, com a alteração introduzida pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de
agosto de 1997, que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722357/2012-49
7
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00 (oitenta mil reais).
(...)
Do elucidado, denota-se que a sinalada norma tributária (art. 42, da Lei no
9.430/96) norteia os passos que o Fisco deve cumprir em prol da configuração da
omissão de receitas fundada em presunção relativa veiculada por lei, sob pena de
não garantir a benesse de inversão do ônus da prova. Nesse sentido deve
cumulativamente:
(...)
a) deve proceder a identificação, tratamento e relacionamento de todos os
recursos creditados/depositados nas contas corrente ou de investimento de
titularidade do contribuinte ou por ele dissimulada em nome de terceiros (“contas
em nome de laranjas” ou “pessoas interpostas”, por exemplo). Em favor desse
desiderato, deve o Fisco, contudo, tomar como ponto de partida o próprio extrato
bancário, podendo se valer, caso haja negativa do contribuinte no fornecimento
dos extratos, da autorização de acesso aos dados bancários, de acordo com o
preceituado no art. 6o, da Lei Complementar (LC) no 105/2001 , regulamentado
pelo Decreto no 3.724/2001, por meio de solicitação de Requisição de
Movimentação Financeira - RMF diretamente às instituições financeiras;
b) após os tratamentos e relacionamentos apontados, deve identificá-los de
forma individualizada. Quer dizer, é imposta ao Fisco a tarefa de, após identificar
os créditos bancários nos extratos, selecionar aqueles que devem ser
comprovados em uma primeira auditoria, de forma individual, e não por saldos
agrupados, seja por mês, semana, ano ou qualquer outra forma que não um a um;
c) excluir os créditos/depósitos oriundos de transferência ou resgate de contas ou
aplicações de mesma titularidade. Tal passo enseja o cuidado que deve pairar no
procedimento fiscalizatório de não tributar um determinado depósito em
duplicidade ou de forma indevida, afinal é comum existir nos extratos: créditos
bancários de mesma titularidade (caso de transferência entre contas e resgates de
aplicações financeiras), devoluções ou estorno de valores. Assim, deve o fisco
identificar a exclusão desses depósitos de forma clara e inteligível; e
d) intimar o Sujeito Passivo para que comprove ou justifique, através de
documentação hábil e idônea, a origem dos créditos/depósitos, sendo
imprescindíveis os seguintes dados: a fonte, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor,
de modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não. Este
último requisito visa evitar lançamentos tributários precipitados, assegurando,
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722357/2012-49
8
com um mínimo de razoabilidade, que o uso da presunção não se torne medida
punitiva ou oneração indevida do patrimônio.
Cumpridos os suscitados requisitos, em relação aos depósitos/créditos que o
Sujeito Passivo não comprovou, caracteriza-se a multicitada presunção legal,
então deve o Fisco efetivar a autuação fundamentada em omissão de receita de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.
(...)
Não obstante, conforme exaurimos, o caminho trilhado pela Fiscalização ao longo
do procedimento fiscalizatório, deve respeitar os pressupostos legais
evidenciados para o uso da presunção em testilha, sob pena de macular de vícios
a correspondente autuação.
A jurisprudência deste Conselho também aponta para a mesma conclusão, em
casos nos quais o contribuinte não fora intimado previamente a justificar individualizadamente os
depósitos bancários não escriturados:
OMISSÃO
DE
RECEITA.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
INCOMPATÍVEL.
PRESUNÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO TITULAR DOS
RECURSOS. A previsão de presunção legal de omissão de receitas por
movimentação financeira incompatível com a renda conhecida depende de prévia
intimação do titular do recurso para que justifique sua origem. Se a pessoa
jurídica auditada não foi previamente intimada para esta finalidade, impõe-se o
cancelamento da autuação fiscal. (...)
(Acórdão no 1202-001.658, de 29 de julho de 2025, Relator Maurício Novaes
Ferreira)
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE. Ante a ausência de prévia
intimação do contribuinte para comprovar a origem dos créditos bancários e a
falta de individualização dos créditos, revela-se correta a decisão de primeiro grau
que declarou improcedente o lançamento amparado em presunção de omissão
de rendimentos, na forma do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, por
descumprimento de requisitos essenciais à sua aplicação.
(Acórdão no 1302-002.066, de 21 de março de 2017, Relator Luiz Tadeu
Matosinho Machado)
Além disso, o exame dos autos permite perceber que a DIMOF juntada aos autos
posteriormente à intimação que não fora acompanhada de nenhum extrato bancário indicava a
existência de outras contas bancárias além daquelas consideradas pela Autoridade Fiscal para
lavrar sua autuação. É dizer, embora a movimentação financeira tenha sido individualizada no
auto de infração, não se sabe qual foi o critério utilizado pelo Fisco na eleição das movimentações
financeiras que serviriam de base para a presunção de omissão de receitas aplicada.
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722357/2012-49
9
Tanto é assim, que o Contribuinte apresentou dezenas de provas da origem de sua
movimentação bancária em contas-correntes de mesma titularidade, as quais foram excluídas do
lançamento pela DRJ de origem. Já em Recurso, a recorrente se esforçou em tentar justificar os
depósitos, um a um, relacionando-os, não só notas fiscais de serviços prestados, mas também a
empréstimos, descontos de cheques, vendas de duplicatas, transferência de outras contas da
mesma titularidade que a DRJ não teria identificado – inclusive informando nova conta, do Banco
do Brasil, que não consta do levantamento fiscal.
Ou seja, não apenas o procedimento fiscal não intimou adequadamente o
contribuinte, informando os depósitos que deveriam ser justificados antes de qualquer autuação
presuntiva de receita, como na autuação lavrada, foram arbitrariamente incluídas algumas contas
e movimentações bancárias e excluídas outras, o que dificulta sobremaneira o exercício do direito
de defesa.
Trata-se, portanto, de vício material que macula o lançamento de nulidade.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para anular o
lançamento por vício material.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 1433
DF CARF MF
Original